Tribunal: STF
Processo: HC 69964
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-12-18
Data de publicação: 1992-12-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE RECOLHIDO A PRISÃO ANTES DO
TRÂNSITO  EM JULGADO  DA DECISÃO  CONDENATÓRIA. PRETENDIDO DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE. PEDIDO SUBSIDIARIO DE PROGRESSAO DE REGIME.
          Contra  decisão condenatória, proferida em única instância,
por  Tribunal estadual, cabe apenas recurso de indole extraordinária,
sem  efeito suspensivo,  que não  impede o  cumprimento do mandado de
prisão. Precedentes do STF.
          De  outra  parte, não  configura  constrangimento  ilegal a
falta  de progressão no regime  de cumprimento da pena, se o paciente
ainda se acha, a requerimento próprio, fora do sistema penitenciario,
em  prisão especial, onde se  torna impossivel, por absoluta falta de
meios,  a realização do  exame criminologico  que, no caso, constitui
pressuposto  necessario a concessão  do beneficio (art.112, paragrafo
único, c/c art. 8., da LEP).
          Pedido indeferido.